Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737383-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Luciana Pessoa Ramos, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência formulada “para determinar que a parte ré cesse desconto de dívidas relacionadas contratos ns. 0219265704 (R$ 1.752,16), 0217285783 (R$ 1.882,46), 0170352285 (R$ 904,23), 0169657329 (R$ 6.864,57), 20230232226 (R$ 531,04). no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 por desconto realizado., sem prejuízo da restituição imediata do valor.” Em suas razões recursais (ID 75834624), o banco réu impugna a gratuidade de justiça concedida a autora agravada. Quanto ao mérito propriamente dito, afirma, em síntese, que “não há prova inequívoca de revogação da autorização dada pela agravada. Ao contrário, os contratos juntados demonstram que a própria consumidora anuiu expressamente à cláusula de débito automático. Logo, a suspensão dos descontos sem a devida revogação formal configura afronta à boa-fé contratual e desequilibra a relação jurídica.” Nessa linha argumentativa, defende que “ao longo do documento apresentado pela Agravada, foram levantados vários questionamentos referentes a débitos de parcelas de crédito consignado que supostamente estavam acima do permitido, sendo apresentada a referência de 30% do salário líquido da cliente. Tais colocações se apresentam infundadas tendo em vista que a cliente usou como parâmetros de cálculo o salário líquido após as deduções dos consignados vigentes, sendo que a margem para a realização de empréstimos consignados leva em consideração da renda líquida recomposta.” Tece considerações sobre a multa por eventual descumprimento imposta, aduzindo exíguo prazo para cumprimento da liminar c/c afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade. Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando o indeferimento da tutela antecipada vindicada na origem. Preparo regular (ID 75857852). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo banco réu agravante, senão vejamos. A tutela provisória foi deferida pelo Juízo “a quo”, sob os seguintes fundamentos: “Recebo a emenda de Id 241643841. A ação será processada exclusivamente em relação aos contratos indicados. Já alterado o valor da causa. A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA ajuíza ação contra BRB BANCO DE BRASILIA SA. A parte autora sustenta ter celebrado contrato de conta bancária com a parte ré. Pondera ter solicitado a suspensão dos descontos de dívidas relacionadas aos contratos ns. 0219265704 (R$ 1.752,16), 0217285783 (R$ 1.882,46), 0170352285 (R$ 904,23), 0169657329 (R$ 6.864,57), 20230232226 (R$ 531,04), objeto de débito em sua conta salário, sem que ser atendida. Pontua fazer jus à interrupção dos descontos. Pede, em antecipação de tutela, que cessem os descontos dos contratos indicados. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. O autor sustenta que o Banco de Brasília promove o desconto dos rendimentos percebidos pela parte para o pagamento de operações de crédito contratadas pelas partes. O art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, veda que a instituição financeira promova descontos em conta corrente se não houver autorização expressa do correntista. Logo, a parte autora tem a liberdade de deixar de pagar o débito se exigir que cessem os descontos em sua conta. A necessidade de autorização do cliente para continuidade dos descontos foi consagrada pelo STJ em incidente de resolução de demandas repetitivas, tema 1085. A propósito, confira-se: Tema 1085. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No mesmo sentido, confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE SE CANCELAR A AUTORIZAÇÃO A QUALQUER TEMPO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA AFASTADA. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Discute-se no recurso a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto das parcelas de empréstimo em sua conta corrente. 2. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3. A ausência de limitação dos descontos em conta corrente encontra respaldo na possibilidade de ser revogada a qualquer tempo. 4. As disposições da Resolução no 4.790/20 do Banco Central apenas operacionalizam o direito reconhecido ao mutuário no Tema 1.085, logo não devem ser interpretadas de forma restritiva para que o cancelamento só seja viável caso o cliente declare que não reconhece a autorização. 4.1. É possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da Resolução no 4.790/20 do Banco Central. 5. Não há violação à boa-fé objetiva no pedido de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, porquanto, ao assim proceder, o consumidor arcará com as consequências contratuais da sua opção. 6. Apelação parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, não provida. Unânime. (Acórdão 1982097, 0742407-05.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) A parte autora não comprovou a solicitação ao réu de suspensão do desconto dos contratos indicados na petição inicial. O documento de Id 241646849 não evidencia a realização do pedido ao réu de forma específica. Contudo, com a citação surgirá o direito de suspensão. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que a parte ré cesse desconto de dívidas relacionadas contratos ns. 0219265704 (R$ 1.752,16), 0217285783 (R$ 1.882,46), 0170352285 (R$ 904,23), 0169657329 (R$ 6.864,57), 20230232226 (R$ 531,04). no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 por desconto realizado., sem prejuízo da restituição imediata do valor. A presente decisão não implica suspensão da obrigatoriedade do pagamento das parcelas acordadas em relação a cada contrato, de forma que eventual inadimplência poderá acarretar a perda de benefícios contratados ou fará incidir os encargos da mora, cabendo a autora promover o pagamento de cada parcela na data ajustada.” Com efeito, no que diz respeito à limitação dos descontos sob o pretexto de combater o superendividamento, esta foi expressamente rechaçada pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, que originou a Tese Repetitiva (Tema 1.085) - “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” - pois, além de subverter o sistema legal das obrigações – impondo ao credor o recebimento de prestação diversa daquela originalmente contratada – a prática revela que tal medida não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor, que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor. Foi ainda pontuado no referido julgado que a concessão de redução dos parcelamentos, suprimindo do credor a possibilidade de renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. O limite percentual de 30% condiciona apenas os descontos em folha do empréstimo consignado, não se aplicando tal parâmetro à hipótese de contratação para desconto em conta bancária livremente pactuada ou outros tipos de dívidas (Tema 1085/STJ). A respeito, impõe-se rememorar o entendimento de que “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, não se verifica, em princípio, haver desconto realizado pela instituição financeira agravante que viole os limites legalmente estabelecidos, até porque a referida limitação não alcança os descontos voluntários de empréstimos diversos contraídos pela autora agravada para desconto em conta corrente. Falece, portanto, o requisito da relevância da argumentação desenvolvida pela autora agravada nos autos de origem, revelando-se inadequada, “initio litis”, a limitação provisória da cobrança das dívidas, seja em folha de pagamento da devedora, seja por desconto direto em conta corrente de empréstimos e dívidas por ela livremente contraídas. Destarte, vislumbra-se, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado pelo Banco agravante. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator